Tribunal: TJSP
Processo: 1018104-13.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. consignação em pagamento. Alienação fiduciária de bem imóvel. Sentença de improcedência. Recurso da autora que não merece prosperar. Contrato firmado em 03/11/2014, anterior a alteração do art. 39, II, da Lei 9.514/1997, dada pela Lei 13.465/2017. Ação ajuizada em 11/09/2023, após o registro da consolidação da propriedade em nome do banco réu em

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c./c. consignação em pagamento. Alienação fiduciária de bem imóvel. Sentença de improcedência. Recurso da autora que não merece prosperar. Contrato firmado em 03/11/2014, anterior a alteração do art. 39, II, da Lei 9.514/1997, dada pela Lei 13.465/2017. Ação ajuizada em 11/09/2023, após o registro da consolidação da propriedade em nome do banco réu em 19/07/2023. Possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade que foi discutida por esta Corte Paulista no julgamento do IRDR 2166423-86.2018.8.26.0000, limitando a alteração do art. 39, II, da Lei no 9.514/97 aos contratos celebrados sob a vigência da Lei 13.465/2017 (Tema 26). Posterior julgamento do REsp 1.942.898/SP, interposto no referido IRDR, que reconheceu a aplicabilidade da Lei no 13.465/2017 no caso paradigma, tendo em vista que a consolidação da propriedade em nome do credor ocorreu após a entrada em vigor da nova lei. Entendimento consolidado e recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ocorrendo a averbação da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, na vigência da Lei n. 13.465/2017, aplicam-se as alterações por ela introduzidas à Lei 9.514/1997. Inadmissibilidade, no caso, de purgação da mora após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária, que ocorreu na vigência da Lei 13.465/2017 (26-A, § 2o, da Lei 9.514/97, com redação dada pela Lei 13.465/2017). Possibilidade apenas de preservação do direito de preferência dos autores na aquisição do imóvel (27, § 2o-B, da Lei 9.514/97). Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.